Tribunal: TJES
Processo: 5005874-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005874-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
CUSTOS LEGIS: MARMOARIA PAULICEIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. decisão (Id n. 2877420 - Pág
s
. 5 /6) que julgou procedente a exceção de pré-executividade, excluindo o sócio Geraldo Fiorio da relação processual,
bem como
condenando o
Município
exequente a pagar honorários de sucumbência fixados em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa.

O Município recorre aduzindo, em síntese, ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais, bem como pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A questão sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade acolhida, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal foi objeto de afetação
(Tema 961) do Recurso Especial nº 1.358.827,
tendo o C. STJ
fixado a tese no sentido de que

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
.

No mesmo sentido esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA MÉRITO - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CDA INCLUSÃO DE SÓCIO AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO TEMA 961 DO STJ PROVEITO ECONÔMICO RECURSO PROVIDO. 1) (...). 4) Caso contrário, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, devendo, portanto, ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5)
No que pertine à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que, observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).
6) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012634, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Dessa forma, cabe ao Município exequente arcar com a verba honorária porque o sócio agravado se retirou da sociedade em momento anterior a prática do fato gerador, bem como porque houve registro da alteração do quadro societário na Junta Comercial, sendo meio
idôneo
a conferir publicidade. Vejamos jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade em momento anterior a prática do fato gerador. O registro da alteração do quadro societário na Junta Comercial é meio apto a conferir publicidade de modo que a ausência de comunicação à autoridade fazendária constitui mera irregularidade passível de sanção administrativa. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10480091329577001 Patos de Minas, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Por outro lado, merece prosperar a pretensão do agravante em reduzir os honorários advocatícios fixados em
20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa
(
correspondente a R
$ 24.119,15 –
sem atualização
)
.

Verificando os elementos constantes dos autos, em conjunto com os dispositivos legais, verifico que os honorários advocatícios devem ser fixados a partir de um juízo de equidade e razoabilidade.

Desse modo, tendo em vista a simplicidade da causa e o trabalho técnico realizado pelo douto causídico do agravado trazidos no contexto da presente demanda
(
petição da exceção de pré-executividade, manifestação à impugnação
e contrarrazões
ao Agravo de Instrumento
),
entendo devida a fixação do valor dos honorários sucumbenciais no importe de 13
%
(
treze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa.

Em razão de todo o exposto, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários fixados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA - HONORÁRIOS CABÍVEIS – STJ - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
.
Tema 961
DO c. STJ -
Recurso Especial nº 1.358.827.

2 – In
casu, o Município exequente deve arcar com a verna honorária porque
o sócio agravado se retirou da sociedade em momento anterior a prática do fato gerador, bem como porque houve registro da alteração do quadro societário na Junta Comercial, sendo meio
idôneo
a conferir publicidade.

3 -

T
endo em vista a s
implicidade
da causa e o trabalho técnico realizado pelo douto causídico do
agravado
trazidos no contexto da presente demanda
,
devida
a redução e
a fixação do valor dos honorários sucumbenciais
no importe de 1
3
%
(
treze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa.

4 –
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.